Tribunal: STJ
Processo: 0025192-91.2014.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2032508 - SP (2022/0323600-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: M A A F
ADVOGADO
: JULIANA CARLA PARISE CARDOSO - SP129675
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. A apresentação de novos embargos de declaração
que venham a ser considerados protelatórios poderá
resultar no não conhecimento da insurgência, com o
exaurimento da jurisdição desta Corte Superior e
baixa imediata dos autos.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA50684041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 0025e711-c9db-4339-b48c-f0e3200f3f6e

Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50684041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 0025e711-c9db-4339-b48c-f0e3200f3f6e

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2032508 - SP (2022/0323600-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: M A A F
ADVOGADO
: JULIANA CARLA PARISE CARDOSO - SP129675
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. A apresentação de novos embargos de declaração
que venham a ser considerados protelatórios poderá
resultar no não conhecimento da insurgência, com o
exaurimento da jurisdição desta Corte Superior e
baixa imediata dos autos.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. A. A. F. contra
acórdão assim ementado (fl. 1.654):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA50684044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:30
Código de Controle do Documento: ef1c3433-56eb-4e08-b1ce-3e7e274a27b3

AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do
RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao
recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão que negou provimento ao recurso especial teve por
fundamento a aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não
enfrentou de maneira suficiente as questões abalizadas
que ocasionaram o não provimento do recurso especial, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por falta de
dialeticidade recursal.
4. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante afirma a ocorrência de contradições no julgado,
articulando que (fl. 1.669):
[...] entende o embargante, com todo o respeito que foram
cumpridos todos os requisitos necessários a embasar o
recebimento do recurso especial e agravo em recurso especial
tendo sido articulados de forma clara e específica todos os
fundamentos recursais e impugnados todos os pontos
necessários.
Tece considerações meritórias sobre os objetos do recurso.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o não conhecimento do agravo
regimental foi fundamentado, de modo suficiente, na incidência do óbice
previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a ausência de enfrentamento suficiente
dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50684044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:30
Código de Controle do Documento: ef1c3433-56eb-4e08-b1ce-3e7e274a27b3

Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 1.658-1.659):
Como se observa, houve dois fundamentos para o não
, sendo a decisão do Tribunal de
provimento do recurso especial
origem harmônica com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e ante a impossibilidade de revisitar matéria fático-
probatória dos autos, alterando as premissas fixadas pela
instâncias ordinárias já sedimentadas.
Contudo, as razões do agravo regimental, como relatado, não se
voltaram de maneira suficiente ao enfrentamento dos
fundamentos da decisão anterior, de não provimento do recurso
especial, limitando-se a mencioná-las de forma breve e sem
aprofundamento ou exposição quanto à não aplicação da
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, apenas reiterando as razões de
mérito trazidas no recurso anterior.
A não impugnação dos fundamentos da decisão recorrida
impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art.
1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão
sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de
declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/3/2024
; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/4/2024
12/4/2024
Registro, em atenção ao princípio da cooperação, que a apresentação
de novos aclaratórios que venham a ser considerados protelatórios poderá
resultar no não conhecimento da insurgência, com o exaurimento da jurisdição
desta Corte Superior e baixa imediata dos autos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50684044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:30
Código de Controle do Documento: ef1c3433-56eb-4e08-b1ce-3e7e274a27b3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0323600-5
REsp 2.032.508 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00251929120148260050 002519291201482600504482014
0025192912014826005050000 0025192912014826005050001
0025192912014826005050002 251929120148260050
2519291201482600504482014 25192912014826005050000
25192912014826005050001 25192912014826005050002 4482014
9400040012482120132
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: M A A F
ADVOGADO
: JULIANA CARLA PARISE CARDOSO - SP129675
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: U F C
OUTRO NOME
: U F DAS C
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M A A F
ADVOGADO
: JULIANA CARLA PARISE CARDOSO - SP129675
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524449212230845470@
2022/0323600-5 - REsp 2032508 Petição : 2025/0085237-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50569868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:46:00
Código de Controle do Documento: D581BB3C-953A-410A-A203-002C650D85BF